Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-53.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO. AFRONTA. DIALETICIDADE. REJEITADA. NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO. DUPLICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, INTEMPESTIVIDADE. EQUÍVOCO. AUSÊNCIA PREJUÍZO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTATADO.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. Conforme estabelecido no âmbito da jurisprudência desta Corte de Justiça, na hipótese de duplicidade de atos citatórios válidos, o prazo para a apresentação de contestação deve ser contado a partir da efetivação da citação efetuada por último, de forma a resguardar a plena eficácia dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Nos termos dos artigos 282, § 1°, e 283, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, não há nulidade sem prejuízo, sendo regra o aproveitamento dos atos processuais.
4. A quebra do sigilo bancário e fiscal do alimentante evidencia-se como medida excepcional, contudo, imprescindível à aferição de sua real condição financeira quando fundamentada na presença de inícios suficientes quanto à realização de atividade profissional autônoma e, portanto, não descrita em sua Carteira de Trabalho, bem como quando verificada a ausência de cooperação do requerido no que concerne ao esclarecimento de sua efetiva capacidade contributiva.
5. Preliminares de não conhecimento do recurso e de nulidade processual rejeitadas.
6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
7. Recurso conhecido e provido.